Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Os limites de atuação nestes autos estão circunscritos à análise do pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado com base no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo, tendo como referência o processo principal n.o 0709367-49.2021.8.07.0018. A questão de fundo discutida no processo principal n.o 0709367-49.2021.8.07.0018 teve o julgamento das apelações ocorrido na 5a Sessão Ordinária Virtual (7 a 14 de março de 2024), oportunidade em que a 3a Turma Cível, à unanimidade, deu provimento à apelação da Terracap para desconstituir a sentença. Com a subida dos autos principais n.o 0709367-49.2021.8.07.0018 ao Tribunal e a realização do julgamento pelo Órgão Colegiado, restam prejudicadas a análise do agravo interno (ID 50829012), bem como as medidas sucessivas requeridas pela Terracap quanto à reintegração de posse, diligências que devem ser ultimadas, em caráter precário, perante o feito principal, sem prejuízo do reexame dos requisitos necessários à sua implementação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno de ID 50829012 em razão do julgamento do feito principal n.o 0709367-49.2021.8.07.0018, devendo todas as demais questões relativas à análise da viabilidade jurídica de implementação das medidas para reintegração de posse serem transportadas para o feito principal, mantidas, em caráter precário, a validade das anteriormente deferidas nestes autos. Traslade-se cópia desta decisão aos autos da ação principal (0709367-49.2021.8.07.0018). Após, arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora